Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700158-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: VELTON RODRIGUES CUNHA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que, em 08.4.2022, foi prolatada sentença de improcedência dos pedidos nos autos originários. Julgo, pois, prejudicados os presentes agravos (interno e de instrumento). Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito